Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR EM GRAU REVISIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO: RECONHECIDA A NULIDADE DA DECISÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEVIDAMENTE APRECIADOS, NA ORIGEM, OS ARGUMENTOS DA PARTE IMPUGNANTE: DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS E VIABILIDADE DA CONTAGEM DE “PLANTÕES POR AGRUPAMENTO”, INCLUSIVE A VIABILIZAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM GRAU REVISIONAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUDICADO O EXAME DA MATÉRIA DE FUNDO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 3o Juizado Especial Fazendário (cumprimento de sentença 0702694-46.2021.8.07.0016), que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] Rejeito a impugnação do executado. O acordão condenou o requerido a pagar os valores retroativos a partir de 13.06.2019. Restou estabelecido, ainda, que os calculados deveriam ser efetuados de acordo com o número de plantões no período, com base nos dias efetivamente trabalhados pela requerente, decotado o valor já pago e deduzido o valor da participação obrigatória do servidor (ID 104737814 e ID 104737835). Assim, os cálculos elaborados pelo contador obedecem rigorosamente ao comando do acórdão. Deve, pois, prevalecer o valor nele informado. Desse modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 114269820, ID 114269821). Expeça-se RPV, conforme determinado na sentença e de acordo com o montante apurado pela Contadoria e em consonância com o disposto na Portaria Conjunta no 61/2018 do TJDFT, INTIME-SE o ente devedor a efetuar o pagamento da(s) RPV(s) retro, apresentando planilha atualizada do débito, incluindo eventuais retenções tributárias e/ou previdenciárias, no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante depósito da quantia necessária à satisfação integral do crédito, em conta bancária judicial vinculada a estes autos, sob pena de sequestro do valor devido, nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009 [...].
II. O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão ora revista, por ausência de fundamentação, na medida em que [...] apenas homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem qualquer manifestação sobre a alegada ausência de dedução dos valores recebidos administrativamente [...].
III. No mérito, afirma que [...] em momento algum, o acórdão determinou fosse realizado pagamento de auxílio transporte sem que a autora tenha realizado deslocamento [...]. Acrescenta que [...] a coisa julgada, em nenhum momento determinou que não seriam descontados os valores que a Autora já recebeu administrativamente a título de auxílio transporte em relação ao período considerado [...].
IV. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para [...] a) anular a decisão agravada, determinando ao juízo de piso que profira outra, desta vez, apreciando os argumentos apresentados pela Fazenda Pública na impugnação apresentada ou, b) subsidiariamente, seja reformada a r. decisão para determinar o retorno dos autos para a contadoria judicial, sendo estipulado que na conta a ser realizada devem ser descontados os valores que que já foram recebidos pela exequente, administrativamente, a título de auxílio transporte interestadual, bem como, deve ser considerado apenas um deslocamento de ida e um deslocamento de volta para todos os plantões agrupados que tenha sido por ela realizado [...].
V. Interposto agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar em grau revisional, prolatada nos seguintes termos: [...] O Acórdão n. 1350339 deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora para condenar o Distrito Federal: (a) na implementação do auxílio transporte no contracheque da requerente ao valor compatível com o informado na declaração, independentemente da apresentação dos bilhetes de passagem; (b) a pagar os valores retroativos, a partir de 13.06.2019, com base na estimativa fixada nos itens VII e VIII da presente ementa (R$ 119,06 por viagem, multiplicado pelo número de plantões, conforme a escala de serviço, e deduzido o valor da participação obrigatória do servidor, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo), cujo montante pode ser demonstrado por simples planilha de cálculo a cargo das partes. O Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial alegando que: “No cálculo do Id. 114269820 a douta Contadoria considerou o número de dias trabalhados. Contudo, esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, ao elaborar seus cálculos leva em conta as informações contidas no FORPONTO, nas quais somos capazes de visualizar os horários de entrada e saída. Portanto, quando nos referidos horários verificamos não ser possível efetuar o deslocamento de ida e volta do trabalho, consideramos apenas 1 deslocamento.” Verifica-se que o Distrito Federal não colacionou ao feito de origem qualquer documento que pudesse inquinar os cálculos da Contadoria Judicial. Ao rejeitar a impugnação o juízo de origem afirma que “O acordão condenou o requerido a pagar os valores retroativos a partir de 13.06.2019. Restou estabelecido, ainda, que os calculados deveriam ser efetuados de acordo com o número de plantões no período, com base nos dias efetivamente trabalhados pela requerente, decotado o valor já pago e deduzido o valor da participação obrigatória do servidor (ID 104737814 e ID 104737835). Assim, os cálculos elaborados pelo contador obedecem rigorosamente ao comando do acórdão. Deve, pois, prevalecer o valor nele informado”. A decisão atacada expôs de forma suficiente os fatos constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo recorrente. Além disso, muito embora o agravante sustente que o valor da execução seria menor do que aquele indicado pelos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, não colacionou ao feito documentos que amparassem a sua assertiva. Tampouco, indicou qual seria o valor correto devido pelo ente distrital. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal [...].
VI. Após detida análise dos autos originários (notadamente dos documentos colacionados pelo Distrito Federal na origem a embasar os cálculos da Contadoria Judicial), em juízo de retratação (agravo interno), é de se acolher a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
VII. Efetivamente, a 3a Turma Recursal reformou a sentença de improcedência dos pedidos (acórdão n. 1350339) para condenar o Distrito Federal: (a) na implementação do auxílio transporte no contracheque da requerente ao valor compatível com o informado na declaração, independentemente da apresentação dos bilhetes de passagem; (b) a pagar os valores retroativos, a partir de 13.06.2019, com base na estimativa fixada nos itens VII e VIII da presente ementa (R$ 119,06 por viagem, multiplicado pelo número de plantões, conforme a escala de serviço, e deduzido o valor da participação obrigatória do servidor, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo), cujo montante pode ser demonstrado por simples planilha de cálculo a cargo das partes.
VIII. O Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, ao alegar que: [...] A douta Contadoria não descontou do valor devido o valor recebido pela parte autora a título de auxílio transporte no período, conforme informações de suas fichas financeiras. No cálculo do Id. 114269820 a douta Contadoria considerou o número de dias trabalhados. Contudo, esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, ao elaborar seus cálculos leva em conta as informações contidas no FORPONTO, nas quais somos capazes de visualizar os horários de entrada e saída. Portanto, quando nos referidos horários verificamos não ser possível efetuar o deslocamento de ida e volta do trabalho, consideramos apenas 1 deslocamento [...].
IX. Em síntese, as alegações da parte impugnante gravitariam em torno de dois aspectos: (a) necessidade de desconto dos valores já recebidos, uma vez que, conforme expediente colacionado pelo ente federativo ao ID 113015565, [...] a sentença considera como termo a quo a data do pedido administrativo (13.06.2019 - Id 26004652-P.40), porém desde 06/2020 a servidora já recebia o auxílio transporte [...]; e (b) a viabilidade de contagem de “plantões por agrupamento” (em que teria ocorrido apenas um deslocamento).
X. Em primeira análise, poderia despontar certa plausibilidade da alegação de incorreção dos cálculos (aparentemente não decotados os valores já pagos, conforme determinado no acórdão), a par de existirem precedentes das Turmas Recursais do TJDFT no sentido de que o pagamento por “plantões agrupados”, fixado sob a ótica do menor custo ao erário, considerando que o deslocamento inicial e o final no caso de dias consecutivos de plantão iria ao encontro aos princípios administrativos da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da eficiência e do interesse público (TJDFT. 2a TR, acórdão 1376653, DJe 14.10.2021).
XI. A respeito dessas alegações não teria se manifestado o douto Juízo de origem, que rejeitou a impugnação sob o fundamento de que os cálculos obedeceriam ao comando judicial do acórdão, sem enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em princípio, infirmar os vetores porventura utilizados aos cálculos e a conclusão adotada pelo e. julgador (CPC, art. 489, IV).
XII. No mais, o Distrito Federal teria sido intimado tão somente para apresentar as informações para instrução dos cálculos da Contadoria Judicial (data da implementação do auxílio, fichas financeiras, valor das passagens e plantões realizados). Nesse ponto, o ônus processual até então fixado teria sido devidamente cumprido.
XIII. Por conseguinte, a circunstância de a impugnação ora apresentada não ter sido instruída com a planilha dos valores supostamente devidos não prejudica a parte agravante (aparentemente de boa-fé), dada a relevância do tema preliminar, de sorte que os autos devem retornar a origem inclusive para, após a análise dos argumentos deduzidos, possam ser realizados/apresentados novos cálculos (se for o caso), sob o crivo do contraditório, e a critério do douto Juízo de origem.
XIV.. Exercício do juízo de retratação (agravo interno). Acolhida a preliminar de nulidade da decisão originária. Determinado o retorno dos autos à origem para (re)apreciação dos argumentos deduzidos em sede de impugnação. Prejudicado, por ora, o exame da matéria de fundo do agravo de instrumento.